Tribunal: STF
Processo: Rcl 74103
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA PÚBLICA. ADPFs 275 E 485. OFENSA VERIFICADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA DE CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE RECURSOS DE NATUREZA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão de relatora de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determina o bloqueio de valores em contas da ora agravada para o pagamento de despesas de contrato administrativo de fornecimento de bens.



    2. Decisão agravada que julga procedente, com a cassação da decisão reclamada.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar o descumprimento dos paradigmas invocados (ADPFs 275 e 485).



    III. Razões de decidir



    4. A constrição de verbas públicas para garantir o adimplemento de créditos da empresa demandante decorrentes de contrato administrativo, sob o fundamento de que o inadimplemento pode acarretar prejuízo ao pagamento de verbas trabalhistas, caracteriza ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 275 e 485.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.